Tribunal: STF
Processo: RE 114420
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. TRANSFERENCIA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
FUNCIONÁRIO ESTADUAL. ESTÁGIO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA
TRANSFERENCIA EX OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NO TRIBUNAL
A QUO.
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEIS ORDINARIAS E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DO APELO, NO PARTICULAR.
INOCORRENCIAS DAS HIPÓTESES DOS INCISOS II A XI DO ART. 325 DO
RISTF (ER N. 02/85).
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
(ART. 153, PARAGRAFO-2., CF). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
RE NÃO CONHECIDO.